Tribunal: TJMT
Processo: 1041020-18.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041020-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EDMILSON DIAS DA SILVA GONCALVES - CPF: 021.829.871-42 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0022-80 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTO – NÃO ENTREGA – ESTORNO DA VENDA – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMORA – DESCONTOS DAS PARCELAS - DANO MORAL DEVIDO – VALOR DO DANO MORAL MINORADO – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A sentença determinou a devolução do valor com o desconto do valor já estornado, bem como de acordo com os documentos dos autos, houve a compra e o produto não foi entregue conforme esperado pelo apelado. Assim, as parcelas continuaram a serem debitadas no cartão por longo período, sendo muito após solicitado o cancelamento pela apelante. Somente após a propositura da presente demanda é que a Apelante estornou o cartão, sendo que o Apelado passou meses impossibilitado de utilizar de seu limite de cartão, por culpa exclusiva da Apelante.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1041020-18.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELADO: EDMILSON DIAS DA SILVA GONCALVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
EDMILSON DIAS DA SILVA GONCALVES
que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 1.602,99 (um mil seiscentos e dois reais e noventa e nove centavos), devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, descontando-se o valor já estornado; b) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da fixação desta sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID. 87679484).

A apelante sustenta nas razões do recurso que procedeu com o cancelamento da compra e restituição da quantia paga por meio de estorno, o que não foi reconhecido; foi realizado o estorno do valor pago, sendo que a manutenção da condenação em restituição, gerará o enriquecimento ilícito do apelado; todo momento esta Apelante tentou solucionar o problema do apelado, razão pela qual, a condenação em danos morais foi desproporcional e incabível, já que o autor não sofreu e nem mesmo demonstrou a ocorrência de nenhum dano; a restituição dos valores fora realizada de maneira integral, no montante de R$ 1.602,99 (mil, seiscentos e dois reais e noventa e nove centavos), estornado diretamente no cartão de crédito da parte autora; é solicitado à operadora do cartão de crédito o estorno do valor integral; após estorno, que é realizado, os débitos parcelados continuam a ser debitados da fatura do cartão de crédito, em contrapartida o valor total já foi estornado; existe uma “Compensação”, onde se estorna o valor total e continua cobrando as parcelas, isso porque a fornecedora dos produtos recebe o dinheiro à vista da operadora de crédito, que o parcela ao seu cliente; assevera que, a partir da data do cancelamento o estorno pode demorar até dois ciclos para ser processado, sendo que o crédito pode aparecer nas três faturas subsequentes à data do cancelamento, e o valor integral creditado serve para compensar as parcelas já pagas e as parcelas que ainda virão (se tratar de compra parcelada); ou seja, as parcelas da compra poderão continuar aparecendo nas faturas, no entanto, já estarão pagas pelo crédito lançado; o valor integral creditado serve para compensar as parcelas já pagas e compensar as parcelas que ainda virão; ou seja, as parcelas da compra continuarão a aparecer na fatura, no entanto, já estarão pagas pelo crédito lançado; fundamenta ausência de ilicitude, boa-fé de sua parte, bem como ausência de prova do dano moral; também, seja observada a razoabilidade e proporcionalidade quanto ao valor arbitrado do dano moral, requerendo a minoração; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado o pedido improcedente afastando a condenação em restituição e ao pagamento de dano moral; Subsidiariamente, na remota e improvável hipótese de não se entender pela sua integral reforma, requer-se seja fixado valor proporcional e razoável (id. 87679492).

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso e condenação da apelante a litigância de má-fé (id. 87679496).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021